Tribunal: TJMT
Processo: 1031440-43.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031440-43.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), WILKER CARVALHO PEREIRA - CPF: 026.397.151-19 (EMBARGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO"
. ALEGAÇÃO DE DISSONÂNCIA COM O TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
MERO INCONFORMISMO
.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto em Ação de Busca e Apreensão. A decisão de origem determinou a emenda da inicial por ausência de comprovação da mora, uma vez que a notificação extrajudicial retornou com
a anotação “não procurado”
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar
se a devolução da notificação com
a anotação “não procurado”
comprova a mora do devedor, à luz do Tema 1.132/STJ, e se há omissão ou contradição no acórdão que justifique os embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

3.
O acórdão embargado enfrentou de modo expresso o alcance do Tema 1.132/STJ, esclarecendo que, embora dispensada a prova do recebimento da notificação, é necessária a demonstração da tentativa efetiva de entrega.

4.
A anotação “não procurado”
não comprova a tentativa válida de entrega da correspondência, não sendo suficiente para caracterizar a mora.

5.
Conforme
recente
entendimento, é indispensável
a
comprovação do efetivo recebimento da notificação, ainda que por terceiro, para a constituição válida em mora (STJ,
REsp
nº 2.180.009, Rel. Min. Raul Araújo, DJ 03/01/2025).

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração rejeitados.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A devolução da notificaçã
o extrajudicial com a anotação “
não procurado
”
não comprova a tentativa válida de entrega e não constitui o devedor em mora.

2
.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
nº 2.180.009, Rel. Min. Raul Araújo, DJ 03/01/2025; TJ-MT, N.U 1000849-31.2025.8.11.0087, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02/10/2025; TJ-MT, N.U 1001635-97.2025.8.11.0015, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 08/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de
Interno
interposto pela ora embargante.

A decisão de origem na Ação de Busca e Apreensão (nº 1001617-54.2025.8.11.0087)
, determinou
a emenda da inicial por entender que a mora do devedor não foi comprovada. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual retornou com
a anotação “Não procurado”
.

O Acórdão embargado manteve o entendimento de que
a anotação “Não procurado”
não comprova a tentativa efetiva de entrega, sendo insuficiente para configurar a mora.

Em síntese, o embargante sustenta que o acórdão diverge do Tema Repetitivo 1132 do STJ. Argumenta que
a anotação “Não procurado”
demonstra que a correspondência ficou à disposição do devedor na agência dos Correios, cabendo-lhe retirá-la. Defende que, conforme o Tema 1132
, basta
o envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a prova do recebimento. Atribui ao devedor a negligência por não retirar a correspondência e requer o acolhimento dos embargos para sanar a suposta contrariedade e conceder a liminar de busca e apreensão.

Sem c
ontrarrazõe
s
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

A embargante alega a existência de
contradição e dissonância entre o Acórdão e a jurisprudência consolidada do STJ.

Contudo, não há qualquer vício a ser sanado.

O Acórdão embargado enfrentou direta e expressamente a tese jurídica invocada pelo banco, inclusive o alcance do Tema 1.132/STJ.
Estabeleceu-se
, de forma explícita, que o Tema 1.132, embora dispense a prova do recebimento, não afasta a necessidade de comprovação da tentativa efetiva de entrega. O Acórdão fixou a tese de que
a anotação "Não procurado"
não comprova a tentativa válida de entrega.

Ademais,
conforme recente precedente, o Ministro Raul Araújo destacou que
“[...] embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor
fiduciante
”
. (STJ -
REsp
: 2180009, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/01/2025).

Nesse sentido:

“[...] O Tema 1.132 do STJ admite o envio da notificação ao endereço contratual, desde que comprovada
a
tentativa de entrega. A devolução com a anotação “não procurado” não comprova essa tentativa e não configura a mora. [...] (N.U 1000849-31.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025).”

“[...] A ausência de constituição válida em mora por notificação extrajudicial
devolvida com a anotação “não procurado”
impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão. [...] (N.U 1001635-97.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025).”

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando
mero inconformismo com o resultado do julgamento
,
buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse
contexto
:

“[...]
1
. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se
prequestionada
a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025